Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-28.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008488-28.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.958.142/0001-24 (EMBARGANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – ERROS MATERIAIS - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OS ERROS MATERIAIS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção
, à luz do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação Cível n. 1008488-28.2020.8.11.0006 interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,

nos termos do voto do Relator, para o fim de reformar a sentença, apenas e tão somente para declarar licita a incidência de multa pela rescisão antecipada, se houver, das linhas referentes ao contrato de no. 383135, devendo a discriminação dos terminais cancelados e apuração de valores, se houver, serem realizados em liquidação de sentença, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Em síntese, a Embargante aduz a ocorrência de omissão e contradição pois “não analisando a alegação de falta de informação da parte embargada, que ensejou a solicitação dos cancelamentos das linhas, sem a inclusão da multa rescisória, delimita a possibilidade de juntada de documentos novos em fase de liquidação de sentença”, id. 152955161 - Pág.3.

Alega que “oportunizar a juntada posterior de documentos, além de ser expressamente vedado por nossa legislação, através do artigo 435 do CPC, poderá prejudicar demasiadamente a parte embargante, eis que dá a abertura a possibilidade de manipulação dos dados”.

Menciona que o acordão também restou omisso ao não considerar a fundamentação exposta na sentença e nas contrarrazões apresentadas pela embargante no sentido de que evidenciada desobediência ao art.6o, III, do CPC “na medida em que as informações sobre o serviço que estava sendo contatado não foram prestadas de forma adequada”.

Ainda, que “se não existia no contrato quais as linhas contempladas e se no próprio portal oficial da requerida, as linhas que solicitamos o cancelamento não havia qualquer informação da referida cláusula, não há que se falar em aplicação de multa e quiçá em reforma da sentença, que foi elaborada com base nas provas encartadas nos autos”.

Assim, requer seja sanada a omissão e a contradição apontadas “para que apreciem o argumento de falta de informação da parte embargada quando da elaboração dos contratos, para o fim de manter a sentença incólume em sua integralidade, sem qualquer determinação de discriminação dos terminais cancelados em liquidação de sentença”.

Pede que os Embargos de Declaração, com excepcionais efeitos infringentes, sejam acolhidos a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, fundamentadas no disposto no artigo 1.022, inciso II c/c artigo 489, inciso II e §1o, incisos IV, V e VI do Código de Processo Civil, visto que as matérias arguidas em Recurso não foram apreciadas, ou alternativamente que seja dado o devido cotejo aos temas.

Prequestiona os artigos 435 e 489, inciso II e §1o, incisos IV, V e VI do Código de Processo Civil e art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 153582159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação Cível n. 1008488-28.2020.8.11.0006 interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,

nos termos do voto do Relator, para o fim de reformar a sentença, apenas e tão somente para declarar licita a incidência de multa pela rescisão antecipada, se houver, das linhas referentes ao contrato de no. 383135, devendo a discriminação dos terminais cancelados e apuração de valores, se houver, serem realizados em liquidação de sentença, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Foi lançada a seguinte ementa (id.148529177):

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

“É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
(REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014).

No tocante a renovação automática, os artigos 2o, inciso II, e 57, § 3o, da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática
”.

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma o decisum se mostra contraditório e omisso visto que “
não analisando a alegação de falta de informação da parte embargada, que ensejou a solicitação dos cancelamentos das linhas, sem a inclusão da multa rescisória (...)
”.

Nesse ponto, esclareço à embargante que não há nenhuma contradição no acordão, uma vez que o acórdão entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor nos autos. Confira-se:

“Inicialmente urge consignar que, o art. 2o, do CDC, define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o fornecedor, conforme ensina o artigo 3o do diploma consumerista, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Desta feita, dentre os direitos básicos do consumidor remanesce a facilitação da defesa dos seus interesses, - inversão do ônus da prova -, devendo ser garantida em função de sua hipossuficiência fática, técnica e econômica, em relação ao fornecedor, o que demonstra sua vulnerabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA 1. Expediente manejado com nítido e exclusivo intuito infringencial. Recebimento do reclamo como agravo regimental. 2. É vedado a este Tribunal apreciar violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ, no tocante às teses de inexigibilidade das cédulas de crédito, vulnerabilidade e hipossuficiência da recorrente e ocorrência de fraude na operação de transferência dos títulos. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos e nas cláusulas contratuais, entendeu não existir circunstâncias capazes de ensejar a ineficácia, anulação ou invalidade da cédula de crédito, tampouco de provas aptas a corroborar a alegação de que tenha ocorrido cessão de créditos, fraude ou conduta capaz de gerar prejuízos à ora insurgente e demonstração da vulnerabilidade e hipossuficiência da insurgente. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. 4.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE.

(...). 4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No caso dos autos, a incidência do referido Diploma justifica-se na medida em as partes não estão em patamar de igualdade, ao menos no que toca ao aspecto técnico. Ademais, é evidente que a autora, pessoa jurídica, é consumidora do serviço ofertado pela ré.

Por outro lado, cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se, na espécie, que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa”.

Destarte, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “
possibilidade de juntada de documentos novos em fase de liquidação de sentença”, id. 152955161 - Pág.3.e, ainda, que “oportunizar a juntada posterior de documentos, além de ser expressamente vedado por nossa legislação, através do artigo 435 do CPC, poderá prejudicar demasiadamente a parte embargante, eis que dá a abertura a possibilidade de manipulação dos dados”.

Neste ponto, assiste parcial razão à embargante. Constou no acordão:

“(...) Portanto, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período.

Diante desse contexto, não existe razão para a exigência da multa das linhas vinculadas aos 02 (dois) primeiros contratos de no.335111 e no.353236. Assim, não há fundamento para admitir sua cobrança, o que determina o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade com relação as linhas vinculadas a estes.

Contudo, tendo em vista que o pedido de cancelamento foi realizado pela parte autora em 17/08/2020, com relação ao contrato no.383135, celebrado em 31/10/2018, considerando que o período de fidelização não havia transcorrido,
em caso haver linhas vinculadas a este contrato
, a incidência de multa pela rescisão antecipada apenas desse contrato será válida.

Por fim, a devolução a parte autora dos valores cobrados indevidamente, por não ter a empresa de telefonia cumprido as obrigações que assumiu no contrato é consectário lógico, de forma simples, pois ausente a má-fé da empresa apelante, não merecendo reparos a sentença nesse tópico” (
negritei e sublinhei
).

Na hipótese suscitada pela embargante, constata-se a ocorrência de omissão apenas no tocante as linhas vinculadas ao contrato no.383135, pois, conforme documento encartado aos autos pela Embargante, ressai do “ANEXO I - DETALHAMENTO DAS COMPOSIÇÕES COMPLETO” UF, DDD, Número, Conta e Quantidade de linhas vinculadas ao número, tal como o documento nominado “CONTRATO DE PERMANÊNCIA PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS MÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA”, de id. 131764678 - Pág.1/8.

Desta feita, considerando o referido documento com a informação que idêntica o número dos terminais com as respectivas linhas do contrato no.383135, necessário reconhecer erro material na parte dispositiva, a fim de
extirpar do acórdão a determinação de “
discriminação dos terminais cancelados e apuração de valores, se houver, serem realizados em liquidação de sentença”
.

Destaco que, no caso, cuida-se de erro material qual pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“
Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, apenas e tão somente para
declarar licita a incidência de multa pela rescisão antecipada, se houver, das linhas referentes ao contrato de no. 383135,
devendo a discriminação dos terminais cancelados e apuração de valores, se houver, serem realizados em liquidação de sentença
,
mantendo os demais tópicos da r. sentença.
” (Id. 148529176 – Pág.11)

Leia-se:

“
Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, apenas e tão somente para
declarar licita a incidência de multa pela rescisão antecipada das linhas referentes ao contrato de no. 383135,
mantendo os demais tópicos da r. sentença”.

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar os ERROS MATERIAIS apontados, consignando a não ocorrência de efeitos infringentes ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023